Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.DECISÃO MANTIDA.
1. A restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) ou 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/Superior Tribunal de Justiça-STJ.
2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas.
3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participar de uma audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. No caso em análise, a audiência já foi devidamente designada na origem.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .